Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de petição apresentada após a prolação de sentença que concedeu a segurança ao ora requerente para declarar que o diploma apresentado à Secretaria de Educação satisfez os requisitos do edital 23/2016 - SEE/DF, para posse no cargo de professor de matemática. Em apertada síntese, o requerente pleiteia “a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata posse” no cargo de Professor de Educação Básica (id 12320335 – p. 6). Com a alteração promovida pela Lei no 13.105/2015 a concessão de efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição é de competência deste e. Tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Todavia, não houve interposição de recurso de apelação de sua parte (tampouco recurso adesivo) a justificar a antecipação de eventual provimento jurisdicional que almejava alcançar nesta e. Turma. Em outras palavras, foi apresentada uma petição autônoma desacompanhada de um recurso anterior. Considerando que o único recurso existente nos autos é o formulado pelo Distrito Federal, não se vislumbra a possibilidade daquele que não manifestou sua irresignação à sentença tempestivamente – sobretudo porque há um capítulo específico na sentença analisando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e o acolhendo parcialmente – utilizar-se da apelação da parte contrária para içar pretensão própria ao Tribunal. Se o Distrito Federal optasse por não interpor recurso, esta e. Turma sequer se debruçaria sobre a questão. Por outro lado, pedido de idêntica natureza foi indeferido no processamento da apelação por este Relator (decisão de id 12673143 nos autos no 0703688-39.2019.8.07.0018), não subsistindo interesse no processamento da presente petição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator